Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-29.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001217-29.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MAURICIA NUNES SILVA - CPF: 035.531.563-76 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL de TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO
.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.

PEÇA PROTOCOLIZADA CONFORME O PRAZO CONSTANTE NO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). RECURSO INTERPOSTO DENTRO
DO
PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recur
so

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

No
presente

caso
,
o
Recurso

Inominado
é
tempestivo
,
visto
que
interposto
no
prazo
registrado no sistema eletrônico (PJe)
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001217-29.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMI
NAL DE TANGARÁ DA SERRA (autos nº 1007715-25.2023.8.11.0055)

Impetrante
:
MAURICIA NUNES SILVA

Autoridade

coatora
:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAURICIA NUNES SILVA,
devidamente

qualif
icado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

praticado

pelo
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
Em

resumo
,
sustentou
que
foi

negado

seguimento

ao

recurso

inominado

interposto

nos
autos
originários
(nº 1007
715-25.2023.811.0055),
em

razão
da
intempestividade
,
contudo
, a data
limite
que
consta
no
sistema

eletrônico
do
PJe
para a
interposição
do
recurso
é 19/09/2023,
devendo
,
portanto
,
ser

ele

considerado

tempestivo
.
Requereu
o
recebimento
do
recurso

interpo
sto

nos
autos
principais
e
consequente

remessa

às

Turmas

Recursais
.

A
liminar

foi

indeferida

(
ID183859683/PJe2
)
.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID189310661
/PJe2.

É a
s
íntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
sendo
que
os
embargos
de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

recurso

inominado
é
tempestivo
,
isto

porque
,
conforme
se
afere
da aba "
expedientes
" (
Sentença
- 24290055),
foi

consignado
que
o

prazo
para
a

interposição

findaria

em
19/09
/2023,
às
23h
:59min
:

A
propósito
:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO – NÃO VERIFICADA - ORDEM CONCEDIDA. 1-
Tendo
a
parte

comprovado
a
tempestividade
do
recurso

inominado

interposto
,
há
que
ser

concedida
a
segurança
, co
m o
consequente

recebimento
e
processamento
do
recurso

interposto

pelo

impetrante
. 2-
Segurança

concedida
. (N.U 1001235-50.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02
/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos
termos
do art. 4º da Lei n° 11.419/2006,
restou

demonstrado

pelo

Impetrante
a
tempestividade
do
recurso
, de
onde
,
não

há

óbices
que
impeçam
o regular
processamento
do
feito
.
Segurança

concedida
.”
(N.U 1000415-36.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/11/2021,
publicado
no DJE 26/11/2021)

Dessa
forma,
considerando
que a
peça

recursal

foi

protocolizada

em
19/09/2023,
às
15:55 (ID 129468946),
deve

ser

considerad
a

tempestiv
a
, ainda que haja erro de cálculo do sistema
PJe
.

Sobre esse tema, já decidiu a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
10/5/2013).

Essa decisão foi reafirmada recentemente,
no julgamento d
os
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2019/0085169-5
(
RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), CE - CORTE ESPECIAL, DATA DO JULGAMENTO: 18/11/2020,
DJe
25/11/
2020, REVPRO
vol. 314
,
p. 481
)
, ficando assentado que,
“O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015”
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo a segura nça para reconhecer a tempestividade do recurso

inominado

interposto
no ID 129468946 dos autos nº 1007715-25.2023.8.11.0055,
devendo
o
juízo
de
origem

analisar
os

demais

requisitos
de
admissibilidade

e, sendo o caso, remetê-lo

às

Turmas

Recur
sais
.
Por

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Comunique-se
o impetrado.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Intime
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024